Tribunal: TJDFT
Processo: 0736296-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA DE IMÓVEIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AJUSTE VERBAL DE EMPRÉSTIMO ENTRE AS PARTES. NEGÓCIOS JURÍDICOS CONCOMITANTES. PACTO COMISSÓRIO. VEDAÇÃO LEGAL. SIMULAÇÃO. NULIDADE. CONFIGURAÇÃO. HIPÓTESE DE NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ADOÇÃO DE OUTROS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO. AÇÃO DECLARATÓRIA.
1. O denominado pacto comissório, vedado pela norma vigente, caracteriza-se na hipótese em que se constatar situação fática em que o inadimplemento de obrigação pecuniária – objeto de garantia real – importar, com efeito prático automático, na transferência da propriedade do bem gravado ao titular do crédito e tal avença se der no período anterior ao vencimento da dívida. (Ementa original)
2. Na hipótese em que o arcabouço probatório apontar a celebração de compromisso de compra e venda em garantia de ajuste verbal de empréstimo de dinheiro, concomitantemente, impõe-se o reconhecimento de nulidade decorrente da constatação de pacto comissório, o qual alcança os negócios indiretos que o dissimulem sob a aparência de convenção lícita. (Ementa original)
3. Não se pode afirmar que os negócios jurídicos envolvendo os imóveis litigiosos se deram em um segundo momento, após o alegado empréstimo em dinheiro, quando colacionados aos autos comprovantes de pagamento que atestam o repasse de valores concomitantemente e após a assinatura dos contratos de compra e venda. Logo, inviável a tese de configuração da legítima hipótese de dar a coisa em pagamento de dívida após o vencimento, prevista no parágrafo único do art. 1.428 do CC. (Ementa original)
4. Reputa-se nulo o negócio jurídico de compra e venda simulado, consoante estabelecem os arts. 166, inc. VI, e 167, § 1o, ambos do Código Civil, em razão do seu escopo de garantir o pagamento do ajuste verbal de empréstimo de dinheiro, inclusive inexistindo, quanto a este último, quaisquer esclarecimentos acerca da data de pagamento e termos remuneratórios pactuados. (Ementa original)
5. “A vedação ao pacto comissório verifica-se mesmo nas situações não previstas de forma expressa no artigo 1.428 do Código Civil, pois em nada adiantaria a proibição se as partes pudessem - até mesmo de forma simulada - utilizar a ampla liberdade de contratação garantida pelas normas civilistas para escapar da aplicação de normas cogentes, em verdadeira burla ao ordenamento jurídico.” (Acórdão 1103321, 20160310229318APC, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/6/2018, publicado no DJE: 18/6/2018. Pág.: 584/587) (Ementa original)
6. Inviável a tese de novação da dívida quando não demonstrado o animus novandi, nem a existência de obrigação jurídica anterior. (Ementa original)
7. Ao estabelecer os honorários advocatícios, o Juiz deve considerar a proporção da sucumbência, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
8. Nas ações com conteúdo declaratório, como as ações possessórias, e nas obrigações de fazer, o valor da causa não deve ser o único critério para fixação dos honorários de sucumbência, cabendo, predominantemente, a fixação por apreciação equitativa.
9. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.